Tribunal: TJMT
Processo: 0001788-24.2018.8.11.0006
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001788-24.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMAR CARLOS TEOTONIO - CPF: 458.565.751-72 (VÍTIMA), ELBERI CARLOS TEOTONIO - CPF: 318.439.721-15 (VÍTIMA), DIEGO RIBEIRO GOMES - CPF: 060.395.851-61 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 129,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – INSURGÊNCIA DO

PARQUET

– ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –

IMPROCEDÊNCIA – PRETENSA ESQUIVA DE ABORDAGEM POLICIAL POR MEIO DE DISPAROS ALEATÓRIOS – NEBULOSIDADE QUANTO À PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
– EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DE PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL SIMPLES TENTADA – PRETENSÃO CONDENATÓRIA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA PRESENÇA DO ADOLESCENTE NA CENA CRIMINOSA – NATUREZA FORMAL DO CRIME DESCRITO NO ART. 244-B DO ECA – DESNECESSÁRIA A EFETIVA CORRUPÇÃO DOS ADOLESCENTES – SÚMULA 500 STJ –

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não cabe cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

2.

A configuração do delito de corrupção de menor prescinde de comprovação da efetiva corrupção do adolescente, bastando a prova da prática de infração penal em conjunto com este, haja vista tratar-se de crime formal, cujo bem jurídico a ser protegido é a integridade moral do menor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada pelo
Ministério Público Estadual

buscando a reforma da decisão do Conselho de Sentença que desclassificou a conduta inicialmente imputada ao réu, condenando-o à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, 03 (três) meses de detenção, mais 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do CP c/c art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, absolvendo-o quanto à prática do delito previsto no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Inconformado, o

Parquet

pretende o reconhecimento da nulidade do Júri, para que
Diego Ribeiro Gomes
seja submetido a novo julgamento, ao fundamento de que a decisão proferida pelo Corpo de Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e

não autoriza o reconhecimento da desclassificação da conduta, que dá conta da prática do crime delineado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP. Em viés subsidiário, busca a condenação do apelado quanto ao crime de corrupção de menor, notadamente em face do disposto no verbete sumular nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

As contrarrazões vieram rebatendo os argumentos da parte

adversa
.

A Procuradoria Geral de Justiça recomenda o provimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Diego Ribeiro Gomes
foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, 03 (três) meses de detenção, mais 12 (doze) dias-multa, após a Corte Popular entender pela desclassificação da imputação inicialmente atribuída ao réu, alusiva à suposta prática do crime inserto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, sendo absolvido, ainda, quanto à prática do crime delineado no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Narra a denúncia que
“(...) no dia 13/02/2018, por volta de 12:30 horas, na Rua dos Bandeirantes, próximo à rotatório, Bairro DNER, nesta cidade de Cáceres/MT, o indiciado tentou matar as vítimas Edmar Carlos Teotônio e Elberi Carlos Teotônio, desferindo-lhes disparos de arma de fogo, contudo, não consumou o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que houve erro de pontaria e revide das vítimas (...)”
(
FATO 01
, id. 28109988,
sic
).

Tem-se, ainda, que
“(...) momentos antes, no Bairro DNER, nesta cidade e comarca, o indiciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, sendo um revólver calibre 38, municiado, com 04 (quatro) munições do mesmo calibre, sendo duas intactas e duas deflagradas (...) nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o indiciado facilitou a corrupção da adolescente Kerollyn Kellys Etorilho de Oliveira (...) praticando com ela os crimes acima mencionados”

(
FATOS 02 e 03
, id. 28109988,
sic
).

Inconformado, o

Parquet

pretende o reconhecimento da nulidade do Júri, para que
Diego Ribeiro Gomes
seja submetido a novo julgamento, ao fundamento de que a decisão proferida pelo Corpo de Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e

não autoriza o reconhecimento da desclassificação da conduta, que dá conta da prática do crime delineado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP. Em viés subsidiário, busca a condenação do apelado quanto ao crime de corrupção de menor, notadamente em face do disposto no verbete sumular nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelo merece prosperar em parte.

Inicialmente, impende ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido que é muito estreita a possibilidade de cassação da decisão proferida pela Corte Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a novo julgamento.

A aludida circunstância decorre do fato de que ao Juiz togado é vedado invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença mostre-se marcantemente divorciado do acervo probatório, assim como do sustentado em Plenário.

É dizer, a cassação de veredito popular manifestamente contrário à prova dos autos só vem de ser plausível se e quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, jamais, frise-se, quando tenha por pedra angular uma das teses debatidas pelos protagonistas da demanda, nutrida, de toda evidência, de elementos probatórios coligidos nos autos.

Após detido exame do material posto à revisão, vislumbra-se que a decisão do Conselho de Sentença – desclassificação, por maioria dos votos, da prática delitiva para o crime inserto no art. 129,
caput
, do CP – se apresenta como uma das interpretações possíveis acerca do conjunto fático-probatório, não havendo falar, pois, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No caso em apreço, registre-se que a materialidade do crime encontra-se demonstrada a partir do Auto de Prisão em Flagrante Delito e Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (id. 28109989), do Boletim de Ocorrência (id. 28109990), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 28109991), dos Laudos Periciais (ids. 28114952 a 28114953 e 28114990 a 28115450), do expediente acostado aos ids. 28115451 (pp. 02-06) e 28115452, bem como dos depoimentos angariados em ambas as fases procedimentais.

No que diz com as circunstâncias a delimitarem o tipo e a autoria, a vítima
Edmar Carlos Teotonio
(policial militar) declinou na fase da pronúncia:

“(...) eu estava em casa, aí a minha irmã me ligou, minha mãe tem uma mercearia (...) uns 2 meses atrás tinha tido um assalto lá que roubaram uns 4, 5 mil reais da minha mãe, aí minha irmã falou ‘vieram avisar aqui, que passou um rapaz e uma menina aqui que estavam armados, estava tentando atirar ali nos caras ali atrás’, aí eu fui para lá, cheguei lá, encostei o carro e fiquei lá na minha mãe, aí meu irmão já chegou e o filho do meu irmão trabalha lá e ligou para o meu irmão, meu irmão chegou e falou ‘ele está ali na praça, vamos lá pegar ele?’, falei liga para a polícia, aí ligou, falou ‘estamos mandando a viatura’, aí nós fomos lá, ele já não estava mais na praça, aí rodeamos (...)
ele já vinha vindo, aí meu irmão falou ‘é esse aí’ e vinha a menina na bicicleta e ele na garupa, aí meu irmão virou o carro atrás dele, ele já ergueu a camisa, assim a costa né, para dizer que não estava armado, aí eu falei ‘ele está armado’, ele já ergueu para dizer que não estava armado, mas o revólver estava na frente, aí ele virou lá para o lado da casa da minha mãe, nós falamos ‘ele vai querer assaltar lá eu acho né, vamos abordar? vamos’, aí encostamos nele, ele já olhou quando nós paramos, ele já desceu e já empurrou a menina assim, já desceu e já começou a ‘rancar’ o revólver, eu desci do carro, meu irmão era o motorista, ‘para que é polícia, para que é polícia’, ele saiu correndo assim, voltando
(...)
e já me atirou, virou para trás e ‘pá, pá’ (imitando barulhos de tiros) e eu já atirei nele também, aí ele continuou correndo, foi embora, aí ele virou assim um barzinho
(...) a gente fica com medo de ir atrás né, porque ele estava armado, aí o dono do bar já veio e falou ‘o cara tá baleado ali dentro’, aí já chegou(aram) as viaturas (...)
(se os disparos foram na direção da vítima e/ou de seu irmão) meu irmão estava no volante ainda, eu tinha descido, aí no que eu desci assim e ele correndo, eu mandando ele parar né, tanto é que eu não ia correr atrás dele porque eu não aguento, ‘para que é polícia, para que é polícia’, virou e ‘pá, pá’, aí eu deflagrei nele também por ele ter me atirado
(...) (
em que local os tiros efetivados pelo réu acertaram) não sei (se chegou a acertar o carro) não, não, que eu já estava fora do carro né
(...)
(se já conhecia o réu) não, nunca vi
(...)
(indagado sobre a quantidade de disparos pelo réu) eu vi que ele me atirou né, mas depois que foi dois né, lá a hora que chegou a arma que tinham duas balas atiradas
(...)
eu senti só a terra na minha perna
(...)
dois tiros
(...)”

(mídia constante do id. 28116450,
sic
).

Similarmente ao quanto exposto na fase inquisitiva (id. 28109997) e na pronúncia (mídia digital constante do id. 28116450), a vítima
Elberi

Carlos Teotonio
(irmão de
Edmar
e também policial militar) acresceu em Plenário os detalhes do fato delitivo, asseverando que o acusado efetivou dois disparos – que não acertaram os irmãos e nem o carro que utilizavam – ao tempo em que empreendia fuga da abordagem que pretendiam realizar:

“(...)
nesse dia eu recebi uma ligação da mercearia, do pessoal que trabalha lá
(...)
dando conta que tinha um casal andando armado nas proximidades
(...)
antes de chegar no mercado, os populares lá que tinha visto ele armado me falou que ele estava na praça, aí eu passei lá na praça, vi, dei a volta no quarteirão, voltei no mercado, liguei no 190 e chamei meu irmão para nós irmos na frente do bombeiro, para ficar cuidando dele, porque se a viatura passasse, ele visse, ele ia sair fora do local, aí chegando de frente a praça
(...) nós não vimos mais onde ele estava na praça (...) o pessoal avisou que estava lá avisou para nós que ele tinha ido em direção à rotatória (...)
nessa hora ele já copiou o carro que nós estávamos e já ficou olhando para trás, eu dei a volta e voltei atrás dele, ele levantou a parte detrás da camisa para mostrar que estava desarmado
(...)
quando ele chegou quase em frente ao postinho abandonado
(...)
nós encostamos e anunciamos que éramos policiais, ele olhou para trás, fez um ar de sorriso e pulou da bicicleta, empurrou a bicicleta para frente e pulou para trás e passou ao lado da camionete, foi a hora que meu irmão desceu e já recebeu os disparos dele, aí houve reação também
(indagado sobre a quantidade de disparos que o réu deu) na hora lá não dá para ver não (...)
depois que a gente ficou sabendo que foram dois
(...)
(se alguns dos disparos acertou o carro) não, jogou terra dentro do carro
(...)
no carro e nem em ninguém, graças a Deus, não pegou
(...)
(se o irmão da vítima foi atingido) não (meu irmão) que revidou
(...) (se o irmão da vítima atingiu o réu) não dava para ver não, ele (réu) não caiu, seguiu reto, passou em frente uma lanchonete e entrou na casa do dono da lanchonete (...)
eu desci já preparado para responder aos tiros, mas ele já estava correndo, não reagiu mais, eu não vi nenhum disparo
(...)
(se os disparos eram direcionados para a vítima ou apenas o seu irmão) não dava para ver não, o carro estava muito perto e ele passou colado no carro, estava tentando colocar a camionete no neutro para ajudar ao máximo também, é muito rápido
(...) (as vítimas estavam) de folga (...)
(se tinha mais alguém com o réu na bicicleta) tinha uma menina, foi (identificada), acho que tinha dezessete anos, não (lembro o nome da menor
) (...) (estava) no meu carro (...) (o réu) passou correndo e eu só ouvi os disparos (...)
(se o carro chegou a ser alvejado por disparos) não
(...)
(se detinha conhecimento sobre a quantidade de munições que o réu possuía) precisamente não, acho que tinha 2 deflagradas e 2 intactas
(...)
(se recorda da arma do réu ter possivelmente falhado nos disparos) não lembro, duas disparadas só que tinha lá dentro
(...) (se a vítima ou seu irmão já conheciam o réu de outras ocasiões) não, também não (...)”
(mídia constante do id. 28116450,
sic
).

Em ambas as fases, a testemunha
Keven Oliveira Nucci
afirmou que visualizou, conjuntamente a
Jeferson
e
Alisson
, o momento em que o acusado, manuseando a arma de fogo, passou em frente a sua residência na garupa da bicicleta conduzida pela adolescente. Ressaltou que, após o casal passar novamente em frente a sua casa,
Diego
notou que
Jeferson
estava com o celular em mãos, oportunidade em que o questionou se ligaria para a polícia. Diante da intimidação,
Keven
foi até o mercado, de propriedade da família das vítimas, para alertar sobre o ocorrido, de modo que os ofendidos, ambos policiais militares, foram acionados. Ressaltou que, conquanto não tenha presenciado a troca de tiros, recorda-se de ter ouvido cerca de dois a três disparos.

De seu turno, o réu confirmou parcialmente em plenário seu depoimento prestado em sede de pronúncia. Nesta oportunidade, afirmou que
“(...) esse dia eu estava alcoolizado, usei muita droga, não lembro de nada, lembro de estar no hospital, no quarto, todo costurado, não sabia o que estava acontecendo no momento comigo ali (...) (se recorda de ter efetuado os disparos e de estar armado) não lembro, não (...) (se conhece a adolescente) Kerollyn? Eu conheço uma Kerollyn, ex-namorada minha (se recorda da suposta menina que estava em sua companhia no dia do fato delitivo) não, eu não me lembro (...) eu conheço uma ex-namorada Kerollyn (...) eu conheço ela como Kelly só (questionado sobre a idade da ex-namorada) dezessete anos (...) (se é dependente químico) sou, sim senhora (...) de tudo (...)”
(mídia constante do id. 28116450,
sic
).

Em plenário, reiterou não se recordar do ocorrido por estar em completo estado de dependência química e desconhecer a identidade dos agentes policiais que foram vitimados na ocasião. Discorreu que não possuía arma e nem mesmo andava armado, afirmando, porém, que, para além de conhecer a adolescente
Kerollyn
, detinha conhecimento de que andava armada e fazia uso de entorpecentes (mídia constante do id. 28116450).

Nota-se, pois, que a
decisão que desclassificou a
imputação inicialmente atribuída ao réu encontra potencial
amparo no acervo fático-probatório, porquanto,
para além das vítimas e o carro que utilizavam não terem sido atingidas pelos disparos, a forma com que o delito ocorreu (acusado que ostentava arma de fogo e veio possivelmente a disparar de forma aleatória apenas para se esquivar da ordem de parada dos agentes policiais)
e a ausência de consequências mais graves – senão para o próprio acusado que foi baleado e passou por cirurgias – são fatores que despontam hábeis a aflorar o sentimento de complacência e indulgência do Corpo de Jurados.

Destarte, ao revés do que sustenta o

Parquet
, o acervo probatório carreado ao feito, notadamente as provas produzidas em juízo – seja na fase de pronúncia, seja em plenário –

compreendem dados plausíveis acerca da vertente interpretativa encampada pela Corte Popular, no que diz com a ausência de
animus necandi
pelo apelado na presente hipótese.

Tem-se, pois, que foram apresentadas duas versões de acordo com o conjunto probatório e os jurados, soberanamente, acolheram aquela que lhes pareceu mais verossímil (íntima convicção), o que lhe confere viabilidade jurídica.

Notório que tão somente se licencia a cassação do veredito popular se e quando este afrontar claramente as provas dos autos, isto é, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual, o que não ocorreu no caso em análise. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, não cabe cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Por seu turno, a sentença merece reparos no que diz com a absolvição do acusado pela prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Consoante se verifica, restou amplamente comprovado que o
delito previsto no art. 14,
caput
, da supracitada lei foi perpetrado pelo réu na companhia da adolescente
K.K.E.O
, consoante se extrai do
Auto de Prisão em Flagrante Delito e Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (id. 28109989), do Boletim de Ocorrência (id. 28109990), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 28109991), dos Laudos Periciais (ids. 28114952 a 28114953 e 28114990 a 28115450), do expediente acostado ao id. 28114972, bem como dos depoimentos angariados em ambas as fases procedimentais.

A propósito, conquanto o próprio réu confesse em Plenário que detinha ciência de que a adolescente, sua ex-namorada, já era experiente na senda ilícita e andava armada, os relatos testemunhais ofertados na fase inquisitiva pelas testemunhas
Jeferson de Oliveira Costa
e
Alison Alves de Souza
e aqueles fornecidos em juízo pelas vítimas
Edmar Carlos Teotonio
e
Elberi

Carlos Teotonio
e pela testemunha
Keven Oliveira Nucci
são enfáticos que o réu estava manuseando uma arma de fogo, contando munições, na garupa de uma bicicleta conduzida pela adolescente (ids. 28114951, 28114955 e mídias acostadas ao id. 28116450).

Ainda, vale ressaltar que
Kerollyn Kellys Estorilho de Oliveira
, que acompanhava o acusado na cena delitiva, auscultada apenas perante a autoridade policial descreveu o seguinte:

“Hoje ele (Diego) passou na casa da tia da declarante, chamou a declarante para ‘fazer um corre’, pois precisava pagar a tia da declarante, que tinha feito uma faxina na casa dele. Tal corre era próximo ao Corpo de Bombeiros, pois ele queria encontrar o vulgo LANTERNA, de quem DIEGO pretendia pegar uma quantia em maconha, que LANTERNA tinha tomado de DIEGO em uma festa.
Somente quando chegou próximo ao bairro DNER foi que a declarante percebeu que DIEGO portava um revólver
; (...)
No caminho, foram parados por uma camionete, onde dois homens mandaram parar, mas DIEGO mandou a declarante pedalar mais rápido, pulou da garupa e passou a atirar contra os policiais, mas acabou sendo alvejado
;
no meio do tiroteio a declarante fugiu com a bicicleta de DIEGO, mas foi apreendida na casa de sua tia, salientando que não estava com a arma de fogo
(...)”
(
id.
28109993,
sic
).

A seu turno, na fase judicial, a testemunha PM
Rodrigo Alves Modesto
relatou

que, após proceder a abordagem do acusado que se encontrava ao solo e ferido, foi em diligência da menor que o acompanhava em momento anterior, sendo localizada na residência de uma amiga. Asseverou que, na primeira oportunidade, a adolescente negou ter estado presente no local, vindo, contudo, repentinamente, a alterar a versão dada, confirmando que estava em companhia do réu, sem que soubesse que
Diego
estava armado, empreendendo fuga no momento dos disparos
(
mídia constante do id. 28116450).

Diante disso, operada a condenação do acusado pela prática do delito insculpido no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 – sobre a qual não existem questionamentos –, patente a caracterização, por consequência, do crime previsto no art. 244-B,
caput
, do ECA, já que suficiente para tanto o cometimento da infração em conjunto com o menor. Proverbial que a tipificação do sobredito delito prescinde da comprovação da efetiva corrupção do adolescente, sendo indiferente, outrossim, sua vida pregressa, bem como a demonstração estreme de que se desvirtuou por conta deste fato, nos termos do verbete sumular 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, tem-se que o conjunto probatório reunido nos autos evidencia, a todas as luzes, a autoria do recorrente em relação ao delito que lhe é imputado,
sendo plausível, pois, proceder a condenação de
Diego Ribeiro Gomes

pela prática do crime delineado art. 244-B,
caput
, do ECA.

Passa-se, com isso, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, tem-se que a culpabilidade do acusado não pode ser considerada em seu desfavor, uma vez que sua conduta não ostenta um
plus
de reprovabilidade. O réu registra antecedentes (id. 28115969 a 28115970 e consulta ao
Primus
), porquanto condenado em definitivo (trânsito em julgado em 2016) pela prática do crime versado no art. 311 do CTB. A personalidade e conduta social do acusado não foram objeto de estudo nos autos. O motivo do crime será avaliado como normal ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do delito não se afiguram desfavoráveis ao réu. A vítima não contribuiu ao evento delituoso.

Existindo apenas um vetor negativo (art. 59 do Código Penal) e,
considerado o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima aplicável ao injusto, acresce-se à fração de 1/6 (um sexto), de modo que a pena-base é fixada em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda etapa, em que pese se verifique a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), à conta do acusado apresentar Executivo de Pena por condenação – anterior ao fato em apreço – pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas (PEP nº 0010133-18.2014.8.11.0006 – consulta ao
SEEU
), tem-se que a confissão do réu, ainda que parcial, foi utilizada para a formação do convencimento, o que enseja sua compensação com a reconhecida atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “
d
”, do CP, nos termos da Súmula nº 545 do STJ. Assim, mantém-se a pena
em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na fase derradeira, não se verificam causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se, pois, definitiva a reprimenda de
1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Por seu turno, diante do necessário reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP) aplicável entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor
, imperioso se faz acrescer à pena mais grave firmada na hipótese (03 anos de reclusão, mais 12 dias-multa – art.
14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003)
a fração de 1/6 (um sexto), restando a pena final em
03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa
.

Dada a ocorrência do concurso material com o delito previsto no art.
129,
caput
, do citado diploma legal c/c art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, fixa-se a sanção definitiva imposta a
Diego Ribeiro Gomes
em
03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado
,

03 (três) meses de detenção
, mais 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima
.

Consigne-se, a propósito, que,
a contrario sensu
do art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do Código Penal e do enunciado n. 269 da Súmula do STJ, a fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso se faz plausível dada as circunstâncias judiciais que não são favoráveis ao acusado, sem perder de vista a reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido que
“(...) sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ (...) A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie.”
(Quinta Turma, HC 517.068/MS, Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Logo,
dou parcial provimento
ao recurso do Ministério Público para condenar
Diego Ribeiro Gomes
pela prática do delito previsto no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente,

redimensionando a pena final imposta ao acusado em
03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
03 (três) meses de detenção
, mais 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020